Tribunal: TJES
Processo: 5001414-39.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001414-39.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: MARIO JORGE CANDIDO DE SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS GERIÁTRICAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR). ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO OU AUSÊNCIA DE DEVER DIREITO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO NO AJUIZAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica em face de sentença que o condenou ao fornecimento mensal de 120 unidades de fraldas geriátricas a cidadão necessitado. O recorrente alega que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que garante gratuidade de fraldas pelo Programa Farmácia Popular, afastaria seu dever direto de fornecimento e ensejaria a improcedência do pedido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a criação de programa federal de fornecimento gratuito de insumos, após o ajuizamento da ação, afasta o interesse processual da parte autora ou a responsabilidade do ente municipal em garantir o direito fundamental à saúde.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O interesse de agir deve ser verificado no momento da propositura da demanda. À época, a resistência do ente público em fornecer o insumo justificou a intervenção judicial.

4.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos é solidária entre os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme os arts. 6º e 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF.

5.A superveniência de norma administrativa (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) facilitando o acesso ao insumo não desconstitui a obrigação judicial fixada, servindo apenas como meio administrativo para o cumprimento da obrigação de fazer.

6.A manutenção do título judicial é necessária para garantir a continuidade do tratamento em caso de eventuais entraves burocráticos no programa administrativo.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O advento de programas administrativos de gratuidade de insumos não retira o interesse de agir da parte que ajuizou a ação sob a égide de omissão estatal anterior. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na saúde autoriza a manutenção da obrigação de fornecer insumos indispensáveis à dignidade da pessoa humana, independentemente de políticas assistenciais complementares da União.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001414-39.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: MÁRIO JORGE CANDIDO DE SA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS (FRALDAS GERIÁTRICAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (FARMÁCIA POPULAR). ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO OU AUSÊNCIA DE DEVER DIREITO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO NO AJUIZAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica em face de sentença que o condenou ao fornecimento mensal de 120 unidades de fraldas geriátricas a cidadão necessitado. O recorrente alega que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que garante gratuidade de fraldas pelo Programa Farmácia Popular, afastaria seu dever direto de fornecimento e ensejaria a improcedência do pedido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em determinar se a criação de programa federal de fornecimento gratuito de insumos, após o ajuizamento da ação, afasta o interesse processual da parte autora ou a responsabilidade do ente municipal em garantir o direito fundamental à saúde.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O interesse de agir deve ser verificado no momento da propositura da demanda. À época, a resistência do ente público em fornecer o insumo justificou a intervenção judicial.

4.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos é solidária entre os entes federados (União, Estados e Municípios), conforme os arts. 6º e 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF.

5.A superveniência de norma administrativa (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) facilitando o acesso ao insumo não desconstitui a obrigação judicial fixada, servindo apenas como meio administrativo para o cumprimento da obrigação de fazer.

6.A manutenção do título judicial é necessária para garantir a continuidade do tratamento em caso de eventuais entraves burocráticos no programa administrativo.

7.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O advento de programas administrativos de gratuidade de insumos não retira o interesse de agir da parte que ajuizou a ação sob a égide de omissão estatal anterior. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na saúde autoriza a manutenção da obrigação de fornecer insumos indispensáveis à dignidade da pessoa humana, independentemente de políticas assistenciais complementares da União.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIO JORGE CANDIDO DE SA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando o fornecimento regular de fraldas geriátricas, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15237116) cujo dispositivo restou assim redigido:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 61965122, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, MARIO JORGE CANDIDO DE SA , as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado (ID 15237117). Em suas razões, defende a reforma da sentença argumentando, em síntese, que a distribuição gratuita de fraldas geriátricas deve observar os parâmetros da PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025, que regulamenta o Programa Farmácia Popular. Sustenta a inexistência de dever direto de fornecimento fora das diretrizes mencionadas e requer, ao final, a improcedência total dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15237126).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se a superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade total de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular, configura fato novo apto a ensejar a extinção do processo por perda do interesse de agir.

A tese do Recorrente não merece prosperar.

O interesse processual, condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda (
tempus regit actum
). No caso em tela, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, a parte autora necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado seu direito fundamental à saúde e à dignidade, uma vez que o ente municipal não lhe fornecia o insumo pleiteado, e o programa federal então vigente não garantia a gratuidade integral do produto.

A sentença de mérito (ID 15237116) corretamente reconheceu a omissão do Poder Público e o dever de prestar a assistência material necessária, constituindo o título judicial que garante o direito do recorrido. A posterior alteração normativa, materializada na referida Portaria, não tem o condão de desconstituir a necessidade da tutela jurisdicional que foi declarada, tampouco de afastar a mora e a responsabilidade do Recorrente, apuradas no curso do processo.

A nova política pública representa, na verdade, um novo meio administrativo para o cumprimento da obrigação já estabelecida judicialmente, facilitando a atuação do ente municipal, mas não o eximindo da responsabilidade solidária que lhe é imposta pela Constituição Federal (arts. 6º e 196) e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Extinguir o feito neste momento processual significaria desconsiderar a pretensão resistida que deu causa à lide e deixaria a cidadã desamparada de um título executivo judicial que lhe assegura o direito, caso venha a encontrar qualquer óbice burocrático no acesso ao programa administrativo.

A sentença, portanto, deve ser mantida, pois declarou um direito violado no momento oportuno, e a existência de um novo programa federal para o fornecimento do insumo não afasta o interesse na manutenção do provimento jurisdicional que solidificou a obrigação do ente público.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões e o recorrido não foi representado por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)